Tribunal: TJMT
Processo: 1039566-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039566-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOLANGE BERNARDO NUNES - CPF: 468.831.692-53 (APELANTE), ENEMARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 715.227.789-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO - CPF: 162.085.798-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SOLANGE BERNARDO NUNES, contra a sentença, de ID 91886572, proferida pelo MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1039566-03.2018.8.11.0041,
julgou improcedente
o pleito exordial e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID 91886584, a apelante aduz que teve seu nome inserido no rol de inadimplentes por dívida que jamais contraiu, que a sentença foi proferida de forma surpresa, que foi levado em consideração prova documental trazida extemporaneamente, à título de documento novo, que não houve perícia grafotécnica nos documentos trazidos.

Alega que o contrato supostamente firmado entre as partes foi assinado em 04.01.2017 e os produtos foram enviados para um endereço na Cidade de Macapá-AP, local em que nunca esteve.

Foram trazidos ainda aos autos a documentação utilizada para adquirir os produtos que geraram o débito, nestes, a autora impugna a sua veracidade, uma vez que trata-se de documento de identidade emitido no Estado do Pará, local que também alega desconhecer, com foto de pessoa nitidamente diferente da autora, conforme RG original, bem como assinaturas divergentes.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como às penas da litigância de má-fé e pugna pela consequente inversão do ônus sucumbencial.

O preparo não foi recolhido em razão da concessão da assistência judiciária.

As contrarrazões vieram no ID 91886588, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela autora/ora apelante aduzindo que em meados de 2018 foi surpreendida ao ter uma compra negada em razão da inclusão do seu nome no rol de maus pagadores.

Ao verificar a origem do débito descobriu que a dívida inicial foi contraída em 04/01/2017, no valor de R$1.911,99 (mil, novecentos e onze reais e noventa e nove centavos), firmada supostamente por ela com a empresa NATURA S. A.

Os créditos da referida empresa foram comprados pela ré, ora apelada, que negativou o nome da apelante, a qual alega jamais ter contraído dívida com qualquer uma das partes.

Pois bem.

É evidente que a relação aqui presente é consumerista, razão pela qual o ônus da prova deve ser invertido.

No meu sentir, tenho que a empresa ré, ora apelada, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Isso porque restou evidenciado nos autos, conforme documentos anexados, que o apelante reside na cidade de Cuiabá-MT e nasceu na cidade de Narandiba-SP, conforme ID 91886569.

Todavia, a documentação trazida pela ré, supostamente obtida com a empresa Natura S. A., comprova que os documentos utilizados pela pessoa que adquiriu os produtos foi emitido no Estado do Pará, consta como local do nascimento Vilhena-RO, pessoa com aparência diversa da autora, bem como assinatura nitidamente divergente, inclusive com erro na grafia do sobrenome.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473)

É possível verificar, por uma simples análise, que as assinaturas apostas no contrato são diferentes da existente na procuração e nos demais documentos assinados pela autora.

Dessa feita, o negócio jurídico firmado mediante fraude de terceiro não afasta a responsabilidade da reclamada pelo protesto indevido de duplicata, que responde objetivamente na forma estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assume os riscos inerentes à atividade empresarial.

A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes causa evidente dano moral, porquanto viola atributo da personalidade do consumidor, pois, além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito, atingindo sua dignidade. Dispensa-se a prova do prejuízo que, no caso, se presume.

É dever da empresa cercar-se de cuidados necessários para verificar a existência da inadimplência, antes de protestar título e concorrer de forma eficiente para o advento dos danos.

Por não ter se desincumbido do ônus de comprovar a veracidade das informações contidas no contrato, bem como a regularidade da cobrança (fraude perpetrada por terceiros), deverá a recorrente reparar os prejuízos decorrentes da afronta à dignidade da apelada, a tipificar dano moral indenizável (
in re ipsa
).

Desse modo, como já dito alhures, não há como chegar à outra conclusão, senão a de que o débito teria sido contraído mediante fraude engendrada por pessoa estranha que se fez passar pela parte reclamante, em face da verossimilhança de sua alegação, atestada pela afirmação de que não fez nenhum contrato de adesão\contratação\compra\aquisição\financiamento, assim como as alegações da empresa apelada.

Não comprovada a legitimidade do débito, mostra-se absolutamente indevido o apontamento, na medida em que não foi a autora/apelante quem contratou a dívida com a apelada e, não obstante nada dever, sofreu as consequências de ter o seu nome inscrito no rol de devedores inadimplentes.

No entanto, tenho que o fato de a empresa apelada ter sido vítima de fraude não elide a sua responsabilidade, pois incumbia a ela tomar todas as precauções cabíveis, na ocasião da abertura do crédito, para detectar o uso de informações fraudulentas ou utilização de documentos falsificados ou adulterados, a fim de evitar danos indevidos a terceiros.

A possibilidade de ser vítima da ação de estelionatários que agem no comércio, sem dúvida faz parte do risco da atividade negocial da empresa ré. Esse risco não pode ser transferido para o consumidor, e nem com ele compartilhado, pois quem lucra com a atividade comercial é que deve responder pelos riscos e pelas desvantagens dela decorrentes.

Enfim, se houve fraude, há que se reconhecer que houve falha do serviço, não se podendo aceitar a alegação de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro, e assim excluir a responsabilidade da fornecedora pelos danos causados ao consumidor. Mesmo porque, incumbia à reclamada, comprovar que tomou todas as cautelas necessárias e que, mesmo assim, nas circunstâncias a fraude era inevitável. Todavia, nenhuma prova produziu nesse sentido.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC, in verbis:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1o O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Assim, é prescindível verificar se a empresa recorrida agiu com dolo ou culpa, bastando para a configuração do dano moral a ocorrência do evento danoso e do nexo de causalidade, como serão demonstrados.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da apelada nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a demanda, declarar inexistente o débito imputado à apelante, bem como, condenar a empresa apelada ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Consequentemente, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021